Tribunal: TJDFT
Processo: 0719235-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719235-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JORGE VICTOR RODRIGUES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Retenção de Valores – Acordo – Instituição Financeira – Alegada Coisa Julgada - Perigo de Dano - Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. Há situações nas quais há mais probabilidade do direito invocado e outras nas quais o perigo de dano é mais visível. Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição) aduz que “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. No caso, o Juízo originário homologou o laudo pericial contábil e determinou ao Banco o pagamento de valores alegadamente retidos na conta do agravado. De fato, o laudo pericial considerou ter ocorrido equívoco contábil no banco, ao tomar como se dívida fosse, o bloqueio judicial de R$ 39.589,55, além de considerar cabível a devolução dos créditos retidos referentes à restituição de imposto de renda. Contudo, há clara decisão judicial nos autos no. 0720261-95.2018.8.07.0016 (ID 26551142), considerando válido não somente o bloqueio como a retenção de valores. Sabe-se que a coisa julgada obsta a rediscussão da matéria posteriormente, de modo que há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano decorre da ordem judicial para imediata devolução de valores. Ante o exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso. Ao Agravado, para Contrarrazoar o recurso e manifestar-se sobre eventual coisa julgada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Brasília, sexta-feira, 18 de junho de 2021, às 23h52min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator